Tribunal: TJSP
Processo: 1516500-04.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Furto qualificado por concurso de agentes, escalada e rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno. Subtração de estepes de veículos em um estacionamento. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por representante da vítima e policiais

Ementa:
Apelação. Furto qualificado por concurso de agentes, escalada e rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno. Subtração de estepes de veículos em um estacionamento. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por representante da vítima e policiais militares, além da confissão do réu Jeferson. Condenação mantida. Recursos defensivos parcialmente providos para fixar as penas corporais dos apelantes em 3 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, calculados no piso legal (réu Jeferson), e 2 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 14 dias-multa, calculados no piso (réu Luciano).